Tribunal: TJSP
Processo: 1060560-23.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores TERESA TEIXEIRA TIBÉRIO, SOLANGE APARECIDA DE MELO, PEDRO BENTO DOS SANTOS,

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores TERESA TEIXEIRA TIBÉRIO, SOLANGE APARECIDA DE MELO, PEDRO BENTO DOS SANTOS, ANTONIA APARECIDA NUNES DE LIMA, MADEZILVA DE LACERDA RODRIGUES, JOSÉ JANIO GONÇALVES, JOSÉ FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA PALATIN E AURORA RODRIGUES DOS SANTOS GRAJEFE. Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Contratações por TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Radiografias acostadas demonstrando que os autores ANTONIO GOMES, IZABEL TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO, JOSE EDUARDO PINTO, MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, MARIA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA CESARINO RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI, SANTO APARECIDO POLATTO realizaram contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva.

Os cálculos apresentados pela ré (fls. 482 e seguintes) referente aos autores ANTONIO GOMES, IZABEL TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO, JOSE EDUARDO PINTO, MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, MARIA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA CESARINO RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI, SANTO APARECIDO POLATTO estão de acordo com os parâmetros estabelecidos (exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária e observância dos eventos societários). Nesse sentido: REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020).

Valor depositado R$36.538,43 (fls. 544). Obrigação satisfeita. Extinção do processo, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060560-23.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, TERESA TEIXEIRA TIBÉRIO,
SOLANGE APARECIDA DE MELO, PEDRO BENTO DOS SANTOS, ANTONIA
APARECIDA NUNES DE LIMA, MADEZILVA DE LACERDA RODRIGUES, JOSÉ
JÂNIO GONÇALVES, JOSÉ FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA PALATIN,
AURORA RODRIGUES DOS SANTOS GRAJEFE, ANTONIO GOMES, ISABEL
TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO, JOSÉ EDUARDO
PINTO, MARIA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA
CESARINO RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA SILVA, ROSIMEIRE
APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI e SANTO APARECIDO POLATTO, é
apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060560-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80982
APELAÇÃO CÍVEL No 1060560-23.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, TERESA TEIXEIRA
TIBÉRIO, SOLANGE APARECIDA DE MELO, PEDRO BENTO DOS SANTOS,
ANTONIA APARECIDA NUNES DE LIMA, MADEZILVA DE LACERDA RODRIGUES,
JOSÉ JÂNIO GONÇALVES, JOSÉ FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA PALATIN,
AURORA RODRIGUES DOS SANTOS GRAJEFE, ANTONIO GOMES, ISABEL
TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO, JOSÉ EDUARDO PINTO,
MARIA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA CESARINO RIBEIRO,
MARIA TERESA DE PAULA SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI
E SANTO APARECIDO POLATTO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo
contrato de participação financeira no plano de expansão de
telefonia Radiografia apresentada indicando que a parte é titular
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores
TERESA TEIXEIRA TIBÉRIO, SOLANGE APARECIDA DE
MELO,
PEDRO
BENTO
DOS
SANTOS,
ANTONIA
APARECIDA NUNES DE LIMA, MADEZILVA DE LACERDA
RODRIGUES, JOSÉ JANIO GONÇALVES, JOSÉ FERNANDES
NUNES DE OLIVEIRA PALATIN E AURORA RODRIGUES
DOS SANTOS GRAJEFE. Não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Contratações por TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E
POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva. Honorários majorados para
R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Radiografias acostadas demonstrando que os autores ANTONIO
GOMES, IZABEL TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES
COELHO, JOSE EDUARDO PINTO, MARIA DE LOURDES
FERREIRA BRAGA, MARIA DOLORES NASCIMENTO DA
SILVA, MARIA TERESA CESARINO RIBEIRO, MARIA
TERESA DE PAULA SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA
PAIXÃO
MAZUCKI,
SANTO
APARECIDO
POLATTO
realizaram contratação na modalidade PEX e durante o período
delimitado na ação coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060560-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Os cálculos apresentados pela ré (fls. 482 e seguintes) referente
aos autores ANTONIO GOMES, IZABEL TEREZA DOS
SANTOS, JONAS MARQUES COELHO, JOSE EDUARDO
PINTO, MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, MARIA
DOLORES NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA
CESARINO RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA SILVA,
ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI, SANTO
APARECIDO POLATTO estão de acordo com os parâmetros
estabelecidos (exclusão de juros sobre o capital próprio,
dividendos e dobra acionária e observância dos eventos
societários). Nesse sentido: REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e
AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019).
Posição do STJ em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e
873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp.
1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de
26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no
Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020).
Valor depositado R$36.538,43 (fls. 544). Obrigação satisfeita.
Extinção do processo, nos termos do artigo 924, II do Código de
Processo Civil.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a sentença que
julgou extinta a ação de liquidação de sentença em relação aos autores TERESA
TEIXEIRA TIBÉRIO, SOLANGE APARECIDA DE MELO, PEDRO BENTO DOS SANTOS,
ANTONIA APARECIDA NUNES DE LIMA, MADEZILVA DE LACERDA RODRIGUES, JOSÉ JANIO
GONÇALVES, JOSÉ FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA PALATIN E AURORA RODRIGUES
DOS SANTOS GRAJEFE.
Foram habilitados os autores ANTONIO GOMES, IZABEL TEREZA
DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO, JOSE EDUARDO PINTO, MARIA DE LOURDES
FERREIRA BRAGA, MARIA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA CESARINO
RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI,
SANTO APARECIDO POLATTO.
Em suma, a parte autora impugna os documentos trazidos pela ré,
bem como os valores por ela apurados sustentando a necessidade de realização de
perícia contábil em razão do montante ilíquido. Requer o provimento do recurso para que
seja cassada a sentença e determinada a realização de perícia a fim de apurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060560-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
quantum devido. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que adquiram
direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi aquém do
prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o contratante há de
provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será excluído.
Os documentos exibidos pela ré demonstram que as partes NÃO
HABILITADAS contrataram:
ANTONIA APARECIDA NUNES DE LIMA Transferência de uso (fls. 522)
AURORA RODRIGUES DOS SANTOS GRAJEFE - Transferência de uso (fls. 599)
JOSÉ FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA PALATIN - Transferência de uso (fls. 601)
JOSÉ JANIO GONÇALVES - Transferência de uso (fls. 603)
MADEZILVA DE LACERDA RODRIGUES - Transferência de uso (fls. 605)
PEDRO BENTO DOS SANTOS Tarifa de habilitação (fls. 595)
SOLANGE APARECIDA DE MELO - Transferência de uso (fls. 607)
TERESA TEIXEIRA TIBÉRIO - Transferência de uso (fls. 609)
Por outro lado, estão insertos no dispositivo da ação civil pública, e,
portanto, HABILITADOS os autores:
ANTONIO GOMES PEX em 10/1996 (fls. 565) - R$4.077,03
IZABEL TEREZA DOS SANTOS PEX em 11/1996 (fls. 568) - R$ 3.990,54
JONAS MARQUES COELHO PEX em 10/1996 (fls. 571) - R$4.077,03
JOSE EDUARDO PINTO PEX em 10/1996 (fls. 574) - R$4.077,03
MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA PEX em 10/1996 (fls. 577) - R$4.077,03
MARIA DOLORES DA CRUZ NASCIMENTO PEX em 11/1996 (fls. 580) - R$3.990,54
MARIA TEREZA CESARINO RIBEIRO PEX em 10/1996 (fls. 583) - R$4.077,03
MARIA TEREZA DE PAULA SILVA PEX em 10/1996 (fls. 586) - R$4.077,03
ROSIMEIRE APARECIDA PAIXAO MAZUCKI PEX em 10/1996 (fls. 589) - R$4.077,03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060560-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SANTO APARECIDO POLATTO PEX em 10/1996 (fls. 592) - R$4.077,03
As diretrizes de cálculo foram recomendadas e o problema agora
reside na realização de perícia (será necessária?). Em casos análogos o Tribunal afasta
a sua realização por entender completamente desnecessária e cara. As partes
possuem os dados e as condições materiais para apresentação de parecer contábil
sobre o valor a ser pago, que está sendo apurado em inúmeras ações do gênero. Não há
necessidade de conhecimento técnico especial, sendo dever da interessada (autora do
pedido) a apresentação do cálculo ou da própria Telefônica, caso queira contribuir.
No caso, a ré contribui e apresentou os cálculos nos moldes do
entendimento dessa 4a Câmara e do STJ, totalizando o montante de R$36.538,43.
Embora a 4a Câmara tenha emitido um longo Acórdão
apresentando a modelação dos critérios de cálculo, a discussão continua em Primeiro
Grau sobre o método de apuração do valor devido, inclusão dos eventos societários e
exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.
É preciso seguir o que diz o título que está sendo cumprido (ou
seja, a sentença que condenou na Telefônica). A orientação proclamada em temas
repetitivos (305,306 e 307), conforme Resp. 1034255 RS, DJ de 11.5.2010. O título
(sentença que se cumpre) não condenou a Telefônica a pagar dobra acionária,
dividendos e juros sobre o capital próprio. Portanto, não caberia incluir e muito
menos cogitar de preclusão (art. 505 e 507 do CPC) porque o acórdão anterior
apresentou uma sugestão a ser seguida.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela sua 4a Câmara
de Direito Privado (reconhecida e declarada preventa), considerou naquele veredicto
objeto do recurso constitucional que a situação da ação civil coletiva implicava em diretriz
diversa no que tange a inclusão de dividendos, juros sobre capital próprio e dobra
acionária. Como o titular do direito não participou da inicial, entendeu que a inclusão não
afetaria a rigidez do entendimento sufragado pela Corte Superior, que não admite
inclusões de acréscimos que não foram explicitamente incorporados no título judicial. O
tempo se encarregou de demonstrar que os ilustres Ministros consideram que não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060560-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
a excepcionalidade e que o precedente guia deveria ser mantido em toda e qualquer
hipótese. Os votos são para exclusão de tais acréscimos a teor do Resp. 1373438 RS,
DJ de 17.06.2014 (temas repetitivos 669. 670 e 873), o que serve para a dobra acionária
(REsp. 1868740 SP, DJ de 29.05.2020). Há uma fileira de julgados indicando o caminho
a seguir, que é esse (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020 e 1867620 SP, DJ de
29.05.2020). Em data mais recente: AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020.
Os eventos societários sempre foram considerados como de
observância obrigatória porque são essenciais ou estruturais das ações; as
transformações societárias afetam e incorporam seus efeitos nas ações da companhia e,
consequentemente, refletem no preço a ser cumprido perante os investidores. Assim foi
decidido quando do REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e continua sem discrepância
nos dias atuais (AgInt nos EDcla no AREsp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019).
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública (nesse
sentido: EDcl no AREsp 266175/RS e AgRg no REsp 1351033/RS)
Importante consignar, ainda, que o valor da ação na data do
trânsito em julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em
demanda análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional
VI - Penha de França, fl. 115).
Por fim, os juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação
dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060560-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta
se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe
14.10.2014).
Os cálculos apresentados pela ré (fls. 482 e seguintes) referente
aos autores ANTONIO GOMES, IZABEL TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO,
JOSE EDUARDO PINTO, MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, MARIA DOLORES
NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA CESARINO RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA
SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI, SANTO APARECIDO POLATTO estão
de acordo com os parâmetros estabelecidos e considerando o valor depositado
R$36.538,43 (fls. 544) a obrigação foi satisfeita.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação:
1. mantendo a extinção do cumprimento de sentença em relação
aos autores não habilitados TERESA TEIXEIRA TIBÉRIO, SOLANGE APARECIDA DE MELO,
PEDRO BENTO DOS SANTOS, ANTONIA APARECIDA NUNES DE LIMA, MADEZILVA DE
LACERDA RODRIGUES, JOSÉ JANIO GONÇALVES, JOSÉ FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA
PALATIN E AURORA RODRIGUES DOS SANTOS GRAJEFE ficando condenados ao
pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios majorados para
R$1.500,00, nos moldes do art. 85, §11o, do CPC/15, observada eventual gratuidade da
justiça; e;
2- extinguir o cumprimento de sentença em relação aos autores
habilitados ANTONIO GOMES, IZABEL TEREZA DOS SANTOS, JONAS MARQUES COELHO,
JOSE EDUARDO PINTO, MARIA DE LOURDES FERREIRA BRAGA, MARIA DOLORES
NASCIMENTO DA SILVA, MARIA TERESA CESARINO RIBEIRO, MARIA TERESA DE PAULA
SILVA, ROSIMEIRE APARECIDA DA PAIXÃO MAZUCKI, SANTO APARECIDO POLATTO, vez a
obrigação foi satisfeita com o deposito de R$36.538,43 (fls. 544), nos termos do
artigo 924, II do Código de Processo Civil.

ENIO ZULIANI
Relator